Tribunal: TJSP
Processo: 1002424-56.2019.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Sentença de parcial procedência. APELAÇÃO. Irresignação da ré. Alegação de nulidade da sentença por falta de fundamentação. Inocorrência. Sentença que analisou de forma satisfatória as alegações de fato apresentadas pelas partes. Mérito. Provas testemunhais que afirmam que a separação de fato entre a parte autora e seu ex cônjuge ocorreu em 2001. Varão que iniciou outro

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Sentença de parcial procedência. APELAÇÃO. Irresignação da ré. Alegação de nulidade da sentença por falta de fundamentação. Inocorrência. Sentença que analisou de forma satisfatória as alegações de fato apresentadas pelas partes. Mérito. Provas testemunhais que afirmam que a separação de fato entre a parte autora e seu ex cônjuge ocorreu em 2001. Varão que iniciou outro relacionamento, tendo cinco filhos. Divórcio que não fora realizado, tendo a parte autora prestado anuência a contratos bancários celebrados pelo ex marido. Ação meramente declaratória. Expropriação de direitos de imóvel da parte autora em outra demanda que não merece análise nesta ação. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.